Tribunal: CARF
Processo: 11060.902217/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.902217/2012-18
ACÓRDÃO
3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANGALI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. 5 ANOS.
O prazo para homologação tácita da compensação é de 5 anos, nos termos
do artigo 74, §5°, da Lei n.° 9.430/1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF 162.
“O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.”
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
2
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão n.° 15-046.989 da 1a Turma da
DRJ/SDR/BA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e, como
consequência, não reconheceu o direito creditório pleiteado.
E, por bem explicar os fatos e a controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do
relatório da DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 03/01/2013 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Maria-RS, com número de rastreamento
041950977, cópia inserta no processo, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento –
PER, relativo à COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno, 3o trimestre de 2009,
transmitido por meio do PER/DCOMP no 03816.50048.171209.1.1.11-4077, e não
homologou as compensações declaradas por meio dos PER/DCOMP's no
10830.25737.211209.1.3.11-3002 e no 36129.74233.180712.1.3.11-7246.
Devido à necessidade de subsidiar a análise do direito creditório, foi gerado o Termo
de Intimação (fl. 31), solicitando que a interessada, no prazo de 20 dias contados da
ciência, transmitisse os arquivos previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001, alterado pelo ADE
Cofins no 25/2010.
Em razão da interessada não ter transmitido os arquivos solicitados, o Despacho
Decisório concluiu que não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado
no valor de R$ 166.208,59 e deu prosseguimento a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, consoante "Quadro no 3 - Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal", parte integrante do aludido Despacho Decisório, cujo
extrato segue abaixo:
(...)
A ciência do despacho decisório se deu em 22/01/2013, por via postal (fl. 06).
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
3
Em 21/02/2013, a parte interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório citado acima, alegando, em síntese, que:
a) Homologação Tácita dos Pedidos de Compensação:
a.1) “o direito creditório foi informado através do PER/DCOMP n°
03816.50048.171209.1.1.11-4077, transmitido em 17/12/2009, conforme a própria
intimação para envio de documentos, da SRF (datada em 24/07/2012), comprova”;
a.2) “porém, tanto na data do recebimento da primeira intimação (24/07/2012),
como na data do recebimento do despacho decisório, já estava totalmente preclusa
a matéria, pois segundo a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal Direta e Indireta, o prazo para a
Fazenda se manifestar, em casos como este, é de 30 dias, salvo prorrogação por
igual período expressamente motivado. O que, data máxima vênia, não ocorreu.
Portanto, em virtude do decurso do prazo, operou-se a compensação tácita dos
pedidos de compensação efetuados pela Recorrente”.
b) Cálculo da Compensação:
b.1)
a
Recorrente
“elaborou
cálculo
auto-explicativo,
considerando
(individualizando) os valores de cada recolhimento/nota fiscal de aquisição de
mercadoria ou serviço com incidência de PIS/COFINS, isto é, no demonstrativo
elaborado pela Recorrente se identifica cada valor pago a título de tais tributos que
davam direito à compensação com as operações futuras”;
b.2) “em nenhum momento, a Autoridade Tributante logrou analisar os documentos
(mesmo após o devido protocolo dos pedidos de compensação), mesmo que levados
ao seu conhecimento, preferindo se eximir através das normas administrativas que
tratam a respeito de formalidades, mas jamais podem ser utilizadas para atestar ou
não a existência do crédito. Assim, a decisão limita-se, equivocadamente, a presumir
que não havendo os documentos exigidos pelo Fisco, consequentemente, o crédito
também não deve existir”;
b.3) “logo, tal ponto conduz para o entendimento de que o procedimento adotado
pelo contribuinte não pode ser considerado ilícito, nem o crédito inexistente, pelo
simples não atendimento do Termo de Intimação (pelo fato da empresa não possuir
os documentos elencados em meio digital), lembrando que somente uma
fiscalização completa poderia assim impor e que essa não foi, efetivamente,
realizada”;
b.4) “ao agir assim, a Autoridade Administrativa limita a defesa do contribuinte, eis
que não é demonstrado onde estão as incorreções perpetradas pelo contribuinte,
capazes de se verificar pela total glosa do crédito. Dessa maneira, evidente que o
despacho apresenta clara afronta ao Princípio da ampla defesa e do contraditório”;
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
4
b.5) “constata-se que a Autoridade Fiscal não logra êxito na tentativa de invalidar a
compensação efetuada, uma vez que se sustenta na ausência de documentos que
existem foram alcançados e, através da negativa de recebimento é que se presume
a inexistência do direito requerido”;
b.6) “é imperioso que se tenha em mente que a existência de arquivos em meio
digital não é pressuposto para o reconhecimento do direito a compensação, eis que
essa é definida em lei e, no caso, está muito bem sustentada por outros arquivos
contábeis existentes e que somente não são digitais”.
c) Matéria Fática e Verdade Material:
c.1) “é incontroverso que as operações anteriores, nas quais exista a incidência do
PIS e da COFINS dão ao contribuinte o direito à compensação com as operações
futuras, nos termos das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003”;
c.2) “nota-se que a fundamentação da decisão pela glosa da compensação efetuada
não se sustenta na inexistência do crédito (material), mas sim no fato do
contribuinte não ter atendido a intimação de juntada de documentos em meio
digital (formal)”;
c.3) “a formalidade está sendo utilizada em detrimento à verdade material, eis que,
mesmo não havendo os arquivos em meio digital preconizados pela Instrução
Normativa indicada, sem dúvida que documentos contábeis em papel existem para
comprovar o direito creditório do contribuinte, sendo que os mesmos foram
alcançados à Autoridade Fiscal, sem que essa tenha aceitado o recebimento”;
c.4) “dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material, o qual é
corolário da idéia de justiça, deve a Autoridade Fiscal dispensar certos formalismos
que obstam, por vezes, a aplicação do bom direito”;
c.5) “assim sendo, impõe-se o reconhecimento da insubsistência da medida. Por
conseqüência, deve o Fisco aferir o direito creditório do contribuinte através dos
documentos ora juntados Por óbvio, a Recorrente fica a disposição do Fisco para
tudo o que se fizer necessário”;
c.6) “assim, a presente Manifestação de Inconformidade segue instruída com os
documentos necessários para fundamentar suas alegações e confirmar o direito
creditório suscitado nos PER/DECOMP's elencados, não havendo qualquer
necessidade, ou fundamento legal, da juntada de mais documentos”.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
a) requer que “seja declarada a compensação tácita dos pedidos de compensação,
em virtude de só terem sido analisados após o transcurso do prazo de 30 dias, em
desrespeito a Lei no 9.784/1999”;
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
5
b) “caso não seja reconhecido o primeiro pedido, por estarem demonstradas a
insubsistência e a improcedência do indeferimento da compensação, a Requerente
requer o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, para o fim
específico de ser desconstituída a decisão em tela, com a respectiva homologação
das compensações efetuadas pela Recorrente”;
c) “requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo, forte no artigo 151, inciso III do CTN”;
d) “por fim, tendo em vista as razões de direito acima expostas tratarem a respeito
da insuficiência de informações dos relatórios da Autoridade Fiscal, requer a devida
análise dos documentos ora trazidos anexos à presente”.”
Não obstante os argumentos de defesa apresentados, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente e, ato contínuo, a Recorrente interpôs seu Recurso
Voluntário (e-fls. 1134/1153), conforme os seguintes tópicos recursais:
i.
Da Homologação Tácita dos PER/DCOMP’s Protocolados;
ii.
Do Cerceamento de Defesa; e
iii.
Do Ilegal Privilégio da Forma em Detrimento dos Fatos e da Verdade
Material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido.

I - DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DOS PER/DCOMPS.
A Recorrente alega a homologação tácita dos PER/DCOMPs, eis que entre a
formalização dos pedidos e a emissão do Despacho Decisório teria transcorrido mais de trinta dias,
se respaldando nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei n.° 9.784/1999, abaixo transcritos:
“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua
competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o
prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período
expressamente motivada.”
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
6
Sem razão a Recorrente.
No meu convencimento, essa normativa poderia ter servido de fundamento para
que a Recorrente buscasse um julgamento célere de sua Manifestação de Inconformidade, para
exigir que fosse proferida sua decisão administrativa, inclusive mediante a impetração de
Mandado de Segurança.
É certo que o referido dispositivo estabelece um prazo para a prolação da decisão
administrativa relativa à defesa apresentada pelo contribuinte, entretanto, não prevê qualquer
sanção ou consequência em caso de descumprimento do referido prazo.
Além disso, a transmissão de um PER/DCOMP reflete o envio de um pedido de
ressarcimento, pedido de restituição ou declaração de compensação, sendo certo que não se trata
de processo administrativo. O processo administrativo somente se instaura após a emissão do
despacho decisório e quando apresentada da Manifestação de Inconformidade.
A DRJ decidiu da seguinte forma:
“Em relação ao pedido de homologação tácita (ou "compensação tácita", como quer
a Requerente), feito pela Manifestante em resposta à Informação Fiscal, forçoso
citar o artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 150. § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos,
a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, somente nas situações em que o prazo de 5 anos é superado sem análise do
direito creditório pela autoridade competente é que poderia-se alegar a
homologação tácita. Como o pedido de ressarcimento foi entregue em 17/12/2009 e
as declarações de compensação foram entregues, respectivamente, em 21/12/2009
e em 18/07/2012, e que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 22/01/2013 –
ou seja, dentro do prazo de 5 anos –, não há que se falar em homologação tácita.”
Acrescento, ainda, a referência ao artigo 74, §5°, da Lei n.° 9.430/1996, inserido na
Seção que disciplina a restituição e compensação de tributos e contribuições, conforme transcrevo
a seguir:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
7
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.” (meus grifos)
O prazo para homologação tácita de créditos pleiteada via PER/DCOMP é de cinco
anos.
Rejeito, portanto, as alegações da Recorrente.

II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
A Recorrente alega que “é evidente que o processo administrativo iniciou com o
protocolo do pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, que originou o despacho decisório
contestado, o qual já vem com número de processo administrativo inaugurado”.
Afirma que esse fato de comprovaria com a simples leitura do despacho decisório
que fez constar o número do processo de crédito, o mesmo número que tramita o processo
administrativo até hoje.
Também, nesse ponto, sem razão a Recorrente.
O número do processo de crédito foi criado quando da emissão do despacho
decisório, para fins de controle, caso a Recorrente de fato fosse manifestar a sua inconformidade,
o que de fato aconteceu e, somente com o protocolo de sua defesa, se instaurou o contencioso
administrativo.
Veja-se, nesse sentido, o que a Lei n.° 9.430/1996 dispõe:
“Art. 74.
(...)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
8
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.”
Por outro lado, o Decreto n.° 70.235/1972 dispõe o seguinte:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
A Recorrente argumenta que “não procede a razão posta na decisão, de que só
haveria de se analisar ofensa a ampla defesa e ao contraditório após o protocolo da Manifestação
de Inconformidade, pois o processo administrativo se inaugura anteriormente, isto é, quando da
resposta aos pedidos de restituição/compensação, nas quais a compensação não foi totalmente
homologada pelo fisco”.
E acrescenta que “o entendimento de que o procedimento adotado pelo
contribuinte não pode ser considerado ilícito, nem o crédito inexistente, pelo simples não
atendimento do Termo de Intimação, lembrando que somente uma fiscalização completa poderia
assim impor e que essa não foi, efetivamente, realizada”.
Sobre o direito ao contraditório e à ampla defesa, tem-se que o CARF já sumulou o
entendimento de que só se instaura com a apresentação de Impugnação ao lançamento e, no caso
concreto, por lógica, no momento do protocolo da Manifestação de Inconformidade. Confira-se:
“Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.”
Quanto ao não cumprimento do Termo de Intimação Fiscal, por não ter a
Recorrente transmitido os arquivos previstos na Instrução Normativa SRF n.° 86/2001, em
conformidade com o ADE Cofis n.° 15/2001, alterado pelo ADE Cofins n.° 25/2010, o acórdão da
DRJ discorre de forma extensa sobre a obrigação de transmissão dos arquivos digitais,
especialmente para fins de pedidos de ressarcimento e declarações de compensação de créditos
de PIS e COFINS.
No meu convencimento, para se ter direito ao crédito, não seria necessária a
transmissão de determinado arquivo digital, mas sim a comprovação em si do direito creditório.
A Recorrente juntou documentos às fls. 46/248, ainda em sede de Impugnação,
apresentando planilha intitulada de “Apuração dos Valores de PIS e COFINS s/ Aquisições de
insumos diretos ou indiretos necessários da produção”, notas fiscais e cupons fiscais, no que se
refere o ano de 2005.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
9
Às fls. 249/478, 479/663 e 664/897, juntou os mesmos documentos, no que se
refere aos anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente, pelo que entendo que são provas
imprestáveis a se comprovar crédito do 3° trimestre de 2009 (julho/2009 a setembro/2009).
Às fls. 898/1089, no que se refere o ano de 2009, a Recorrente juntou planilha
intitulada de “Apuração dos Valores de PIS e COFINS s/ Aquisições de insumos diretos ou indiretos
necessários da produção”, notas fiscais e cupons fiscais, sendo que do trimestre em análise, juntou
notas fiscais somente do mês 07/2009.
Na própria planilha que faz referência ao ano de 2009, a apuração está confusa,
somando períodos diferentes, pelo que a Recorrente não elaborou qualquer cálculo
demonstrando o vínculo do crédito que pleiteia, com a planilha de apuração que apresentou de
períodos diversos e, muito menos, apresentou qualquer documentação contábil que respalde o
seu direito creditório.
É importante destacar que o ônus da prova incumbe à parte que alega o direito,
cabendo à Recorrente comprovar, de forma clara e documental, que os valores de crédito que
pleiteia são inequívocos. A organização e vinculação dos documentos às alegações formuladas
seriam essenciais para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no presente
caso.
Créditos líquidos e certos são aqueles devidamente comprovados, especialmente
quando questionados pela administração tributária. Veja-se o que dispõe artigo 373, do Código de
Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Também para a Lei n.° 9.784/1999, especialmente no seu artigo 36, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da prova incumbe a
quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima transcrito, que se
aplica subsidiariamente aos Decreto n.°s 7.574/2011 e 70.235/1972.
Vale ainda observar que a DRJ também fez a análise da documentação juntada pela
Recorrente. Confira-se:
“Conforme admitido pela própria Manifestante, ela não apresentou os arquivos
digitais, apesar de regularmente intimada, alegando "não possuir os documentos
elencados em meio digital", e buscou suprir tal ausência mediante a apresentação,
segundo sua ótica, de documentos comprobatórios do crédito pleiteado retratados
nas cópias de notas e de cupons fiscais, mas sem a apresentação dos livros
contábeis relacionados ao crédito pleiteado.
Dessa forma, resta pacífico que, além de não transmitir os arquivos digitais, apesar
de intimado, o que per se já seria o bastante para indeferimento do pedido
guerreado, à luz do artigo 65, §4o, da IN RFB no 900/2008, carreou aos autos apenas
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
10
um conjunto de notas fiscais e cupons fiscais, referentes aos anos-calendário 2005 a
2009, agregados em tabelas denominadas “Apuração dos Valores de PIS e COFINS s/
Aquisições de insumos diretos ou indiretos necessários a produção” e “Apuração dos
Valores de PIS e COFINS s/ Aquisições de insumos diretos ou indiretos necessários a
produção – Compra de Diesel para uso nos caminhões” (fls. 46 a 1089), sem
apresentar, contudo a sua escrituração contábil em meio físico – ainda que afirme o
contrário em algumas passagens da sua peça de defesa –, elemento de prova
indispensável para a correta análise e o posterior reconhecimento da certeza e
liquidez do direito creditório almejado.
Ressalte-se que foram acostados aos autos apenas duas páginas de um "Razão
Analítico" (fls. 33 e 34), e, ainda assim, referentes apenas e somente às contas "IRPJ
a Pagar" e "Contribuição Social".
Dessa forma, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o indeferimento do PER no 03816.50048.171209.1.1.11-
4077 e a não homologação das compensações declaradas nas DCOMP's no
10830.25737.211209.
1.3.11-3002
e
no
36129.74233.180712.1.3.11-7246,
vinculadas ao mencionado pedido.”
Não vislumbro, assim, qualquer cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Alegações rejeitadas.

III - DO ILEGAL PRIVILÉGIO DA FORMA EM DETRIMENTO DOS FATOS E DA
VERDADE MATERIAL.
A Recorrente alega que o acórdão da DRJ insiste na necessidade da entrega de
documentos digitais para fins de comprovação de crédito e, por outro lado, alega que o Princípio
da Verdade Material é um dos norteadores do processo administrativo e que a exigência e a
obrigatoriedade da entrega de documentos em meio digital não podem se sobrepor a
comprovação por meio de documentos físicos.
Aduz que entregou os documentos físicos que comprovam a existência do crédito
pleiteado e que a alegação da DRJ de que não foram juntados os documentos contábeis aptos a
comprovar o crédito seria contraditória, confira-se o seguinte excerto do Recurso Voluntário:
“Ora, a contradição acima é evidente e corrobora ainda mais com o direito
suscitado pela Recorrente, na medida em que, caso admitisse a comprovação por
meio de documentos físicos, como foi feito no protocolo da Manifestação de
Inconformidade, é evidente que o ilustre julgador poderia ter baixado o feito em
diligência, com a intimação do contribuinte para anexar, então, a cópia correta
dos livros contábeis que entendia como passíveis de comprovação do crédito.
Trata-se de procedimento reiterado no âmbito do processo administrativo.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.320 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.902217/2012-18
11
No entanto, não foi esse o agir da Autoridade Tributária, que preferiu permanecer
com a insurgência mais de seis anos sem requere qualquer complementação de
documentos, a fim de correta e devidamente analisar a questão que lhe foi lançada
à análise.” (grifos do original)
A Recorrente segue alegando genericamente o seu direito ao crédito e que a
formalidade está sendo utilizada em detrimento à verdade material o que, a meu ver, não é
verdade. O acórdão recorrido discorreu sim sobre a importância do cumprimento das
formalidades das obrigações acessórias, mas também avaliou os documentos juntados, no
entanto, concluiu que não seriam hábeis e suficientes a comprovar o seu direito creditório.
Tal como visto no tópico anterior, na minha análise, a Recorrente não se esforçou e
não logrou êxito em comprovar o seu direito ao crédito e, observando a petição impugnatória,
sequer restou consignado pedido de diligência para fins de análise da DRJ.
Veja-se o que determina o artigo 16, do Decreto n.° 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.”
Assim, não verifico no caso qualquer privilégio à forma em detrimento à verdade
material.

IV – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1167
DF CARF MF
Original